Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729886-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. C. V. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. A par da inércia do agravante ao ser instado a se manifestar acerca da persistência do seu interesse no processamento deste agravo, resta patente que o objeto deste recurso se exaurira. Com efeito, cingindo-se o objeto deste agravo, em suma, à aferição da legitimidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada pela agravante visando que lhe fosse assegurado, em caráter de urgência, o fomento do medicamento cuja dispensação fora recusada pelo decisório vergastado, sob o argumento de que o fármaco postulado é medicamento de alto custo e ainda não incorporado pelo SUS, havendo necessidade de remanejamento de recurso público em caso de deferimento da medida de urgência, a pretensão reformatória restara superada, notadamente defronte o elevado interregno temporal transcorrido desde a prolação do provimento arrostado, em agosto de 2022, e a circunstância de que a ação principal encontra-se arquivada desde julho de 2023. Destarte, o havido repercute, como é cediço, no exame deste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator